Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-06.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012318-06.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES DE MORAES - CPF: 109.050.301-68 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VERSUS
ALÍQUOTA DE 11%. DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante as novas regras estabelecidas pela denominada Reforma da Previdência, mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, deixou de existir o § 21 do artigo 40, cuja disposição previa a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao servidor inativo portador de doença incapacitante sobre a parcela não excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2. “Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade ” (TJMT, N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenação das partes reclamadas a efetuar os descontos previdenciários somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social e condenou as partes reclamadas à restituição dos valores cobrados a mais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por estar revogado o texto constituição do artigo 40, § 21.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012318-06.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

MAURICIO ALVES DE MORAES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DOS Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC apenas para:

1) CONDENAR os requeridos MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e o ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar desconto, a título de previdência, somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social;

2) RESTITUIR os valores cobrados, a título de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do RGPS, respeitada a prescrição quinquenal e a data da aposentadoria, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde quando descontados e pagos tais valores, com juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante art. 1-F, da Lei 9.494/1997

3) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral;

4) Concedo a tutela de urgência, a fim de que os Reclamados efetuem os descontos previdenciários somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social;”

A parte apelante, servidora pública estadual aposentada da carreira de Policial Militar, portadora de
retinopatia diabética (H36.0) e cegueira monocular (H54.4)
, insurge-se sob a tese de que a
“
inexistência de óbice legal impedindo a sua plena fruição, e por ser, obviamente, direito adquirido do autor, pois, quando a norma do artigo 40, §21, da CF/88 estava em plena vigência, o servidor já preenchia os requisitos para o seu gozo.
”.

Do exame dos autos, verifica-se que é o caso de reforma da sentença
a quo
, como passo a explicar.

O direito controvertido consiste em limitar a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidor apenas no que superar o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social.

Até então simples, o tema ganhou envergadura, vez que, com a promulgação da nova reforma da Previdência mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, os entes federativos passarão a ter prazo para adequar o seu regime próprio de previdência, dentre as quais, trouxe as seguintes alterações:

(...) Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...) § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

(...) Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o
caput
, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Ou seja, revogou-se a § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, o qual dispunha sobre a limitação abaixo do dobro do limite.

Não obstante a isso, no Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que altera, em especial, a Lei Complementar n. 202/2004 (que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas), ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:

Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...) § 1º A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade. (...)"

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...) § 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão."

Art. 3º O Estado, por intermédio do Conselho de Previdência, tem até 31 de julho de 2020 para apresentar e implementar plano de custeio com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

Art. 4º O Poder Executivo deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias correntes praticado pelos demais Poderes e Órgãos Autônomos não superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do limite de gastos apurado de acordo com a Lei Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016.

De fato, a incidência da novel legislação não foi introduzida na redação ao inciso IV o § 4º do artigo 2º da Lei Complementar n. 204/2002, cuja disposição permanece nestes termos:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14) (...) § 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14)”.

Demais disso, as alterações estaduais encontram amparo no artigo 149, § 1°, da Constituição Federal:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...) § 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

Sabe-se que a matéria ventilada tem gerado inúmeras demandas judiciais, contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (tema 317):

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)

Destaco, por oportuno, trecho do voto condutor:
“a falta de capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos de eventual decisão judicial que venha a integrar essa lacuna legislativa. Sempre com base na isonomia e demais princípios e valores constitucionais, o legislador, ao fixar o rol de doenças incapacitantes, também deverá levar em consideração as condições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários, dispondo de uma margem de conformação nessa matéria. A intervenção do Judiciário possui o condão de gerar efeitos sistêmicos imprevisíveis e desestabilizar, ainda mais, os regimes próprios de previdência”.

Inclusive, no ordenamento estadual, passou a viger a Lei Complementar n. 700, de 10 de agosto de 2021 e a Emenda Constitucional n. 92, de 18 de agosto de 2020, regulamentando a matéria, para alterar a alíquota para 14% (quatorze por cento) e aplicar a base de cálculo a partir da publicação desta lei.

A própria Lei Complementar 202/2004 (art. 2º, IV) foi alterada para que o §5º não seja aplicado aos portadores de doenças incapacitantes, repriso:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...) § 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC 700/2021)

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna.

2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna.

3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada. (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento). 2. De acordo com o §9º do art. 2º, o §5º não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes. 3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada. (TJMT, Apelação: 1010642-74.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, data do julgamento: 13/09/2022)

Uma vez que houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal e sendo de competência legislativa local, é o caso de improcedência da pretensão autoral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487. I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (artigo 236, CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024